Tribunal: TJSP
Processo: 1024843-45.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Extinção de condomínio, cumulada com arbitramento de aluguel. Admissibilidade. Apelante que exerce a posse sobre a totalidade do bem. Pagamento correspondente à fração ideal da apelada deve sobressair. Pretensão de ressarcimento por despesas realizadas no imóvel sem suporte. Ausência de reconvenção para tanto. Incidência de aluguel a partir do comparecimento da apelada em juízo deve prevalecer,

Ementa:
Extinção de condomínio, cumulada com arbitramento de aluguel. Admissibilidade. Apelante que exerce a posse sobre a totalidade do bem. Pagamento correspondente à fração ideal da apelada deve sobressair. Pretensão de ressarcimento por despesas realizadas no imóvel sem suporte. Ausência de reconvenção para tanto. Incidência de aluguel a partir do comparecimento da apelada em juízo deve prevalecer, pois, do contrário, caracterizaria enriquecimento sem causa, trazendo prejuízo para o titular de domínio de parte do bem. Desfazimento condominial apto a sobressair. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024843-45.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KAROL
LASKOWSKI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LIRA SCHLEY (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024843-45.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 2/5
Apelação Cível n.o 1.024.843-45.2019-8.26.0002
Apelante:
KAROL LASKOWSKI
Apelada:
LIRA SCHLEY
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 44.847
Extinção de condomínio, cumulada com arbitramento de
aluguel. Admissibilidade. Apelante que exerce a posse sobre
a totalidade do bem. Pagamento correspondente à fração
ideal da apelada deve sobressair. Pretensão de ressarcimento
por despesas realizadas no imóvel sem suporte. Ausência de
reconvenção para tanto. Incidência de aluguel a partir do
comparecimento da apelada em juízo deve prevalecer, pois,
do contrário, caracterizaria enriquecimento sem causa,
trazendo prejuízo para o titular de domínio de parte do bem.
Desfazimento condominial apto a sobressair. Sentença que
se apresenta adequada. Apelo desprovido.
1. Apelação interposta tempestivamente, com base na r.
sentença de págs. 126/128, aclarada pelos embargos de págs. 168/169, que julgou
procedente ação de extinção de condomínio, cumulada com arbitramento de
aluguel envolvendo imóvel urbano.
Alega o apelante que houve julgamento citra petita, uma vez
que não foram apreciadas as questões postas ao debate e, especificamente as
despesas suportadas pelo réu durante o período de ocupação. Diz que com a
imposição de pagamento de aluguéis haverá uma situação de locupletamento
indevido, pois, ou se admite o comodato, cabendo ao réu assumir todas as despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024843-45.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 3/5
de manutenção do imóvel ou, ao se entender o contrário, a autora que responda
pelas despesas assumidas no período. Destaca o direito real de habitação, apontando
textos legais, além de dar ênfase à aceitação de um fato novo para a solução do
conflito, como saúde debilitada, doença irreversível e baixa expectativa de vida. Por
último pleiteia o provimento do apelo.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão do apelante, além de requerer a condenação do réu por litigância de má-
fé, págs. 143/155.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida
A pretensão do apelante sobre pagamento de despesas
incidentes sobre o imóvel no período em que ocupara o bem não pode sobressair,
ante a ausência de reconvenção para tanto, consequentemente, não se vislumbra
irregularidade na sentença em exame, haja vista não se tratar de ação dúplice.
Assim, o conteúdo de pág. 98 - resposta do polo passivo -
sobre o reconhecimento da obrigação de ressarcimento das despesas realizadas em
benefício do imóvel, não configura pretensão que observa os requisitos processuais
pertinentes, apesar da permissão de contestação e reconvenção em peça única.
No caso em exame, não existe o preenchimento dos requisitos
da inicial, isto é, a atribuição de valor da causa, bem como o pedido específico para
intimação da parte contrária para que apresente contestação.
Desta forma, o pedido certo e determinado é a extinção de
condomínio e a fixação de aluguéis abrangendo a meação ocupada, que tem a
titularidade de domínio da apelada.
Em casos análogos, este E. Tribunal assim se posicionou:
“Apelação Cível. Extinção de condomínio. Alienação de coisa
comum. Existência de direito real de habitação que não
impede o exercício do condômino de pleitear a divisão.
Natureza potestativa do direito. Óbice à extinção do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024843-45.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 4/5
condomínio que não se afigura razoável. Observância do art.
1.320, do CC. Eventual adquirente que deverá observar o
direito real de habitação. Ônus que perdurará até sua regular
extinção. Precedentes. Recurso improvido. Sucumbência
recursal. Honorários advocatícios. Majoração do percentual
arbitrado. Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do
NCPC.” (Apelação Cível no 1.003.031-66.2018.8.26.0006.
Segunda Câmara de Direito Privado. Relator Des. José
Joaquim dos Santos. J. 15-05-2019)
“Coisa comum. Arbitramento de aluguel. Improcedência.
Existência de condomínio entre as partes. Questionamento
acerca da porcentagem do imóvel pertencente ao cônjuge
sobrevivente.
Ausência
de
conexão.
Irrelevância
do
percentual de cada condômino. Réu que se encontra no
imóvel em razão do incontroverso direito real de habitação.
Vedada a cobrança de aluguéis, devido a permissão de residir
no imóvel de forma gratuita. Sentença mantida. Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
1.001.775-65.2016.8.26.0101. Quinta Câmara de Direito
Privado. Relator Des. Moreira Viegas. J. 17-10-2018)
“Cobrança de aluguel c/c indenização por uso exclusivo.
Coisa comum. Direito real de habitação reconhecido à ré,
cônjuge sobrevivente. Inteligência do artigo 1.831 do CC.
Impossibilidade de cobrança de aluguéis, enquanto pendente
o direito real de habitação. Precedentes jurisprudenciais.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.”
(Apelação Cível no 0.001.841-95.2012.8.26.0006. Terceira
Câmara de Direito Privado. Relator Des. João Pazine Neto. J.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024843-45.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 5/5
26-08-2014)
O devido processo legal se faz presente, não se identificando
nenhuma irregularidade, uma vez que o desfazimento do condomínio tem amparo
legal e o locatício correspondente à fração ideal pertencente ao outro condômino
afasta o enriquecimento sem causa.
3. Em decorrência do desfecho da demanda, majora-se a verba
honorária para 20% do valor da causa, em observância ao artigo 85, §11, do Código
de Processo Civil, ressalvado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo Estatuto
Processual, em caso de execução.
4. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R294